Tribunal: TJMT
Processo: 1026104-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026104-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), CACIO BARBOSA DE MENESES - CPF: 007.008.701-64 (AGRAVANTE), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. Ação revisional. contrato bancário. suspensão da execução. prejudicialidade externa. incorrência. caráter não obrigatório da medida. probabilidade do direito não demonstrado. decisão mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante para que fosse determinada a suspensão do processamento da ação de execução lastreada no contrato revisionado até o julgamento do mérito da lide, uma vez que não constatada a probabilidade do direito alegado nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a propositura de ação de revisão contratual impõe a suspensão da ação conexa de execução em razão da relação de prejudicialidade externa entre o objeto de ambas.

III. Razões de decidir

3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a ação revisional não transitada em julgado não impõe a suspensão da execução. Precedentes” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.242.997/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024), até porque “a suspensão do processo pela existência de prejudicialidade em razão de outra demanda não tem caráter obrigatório, cabendo ao julgador aferir, no caso concreto, a plausibilidade da paralização” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.044.658/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

IV. Dispositivo

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CACIO BARBOSA DE MENESES
contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato
” (Proc. no 1000253-55.2024.8.11.0031), ajuizada pelo agravante contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante para que fosse determinada a imediata suspensão do processamento da ação de execução lastreada no contrato revisionado (Proc.
no 1000198-41.2023.8.11.0031)
, pois, segundo a magistrada, “
não está demonstrada a probabilidade do direito da parte autora
”, primeiro porque “
existe mecanismo processual próprio para promover a suspensão da execução, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos na Lei Processual Civil (ação de embargos à execução),
(...)
, inclusive, o artigo 784, § 1o, do CPC, leciona que ‘a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução’
”, e, depois, porque “
não é viável, neste momento processual, reconhecer a probabilidade do direito do ator com base em relatório contábil realizado de maneira unilateral
” (
cf. Id. no 166423091 dos autos de origem).

O agravante alega que a “
execução que pretende suspender tem como fundamento o contrato que é objeto da ação revisional, onde
(...)
questiona a legalidade dos juros aplicados, que são abusivos, nesse contexto, é imprescindível o reconhecimento da conexão entre as duas ações, de acordo com o art. 55, § 1o, do CPC, e a consequente suspensão da execução até o julgamento da ação revisional, com fundamento no art. 313, V, ‘a’, do CPC, visto que a solução da demanda revisional pode reduzir substancialmente o débito exequendo
”.

Sustenta que “
não há como prevalecer o disposto no art. 784, § 1o, do CPC, visto que referido dispositivo legal trata da regra geral, e, no caso dos autos
(...)
, trata-se de uma regra especial que se sobrepõe à geral (princípio da especialidade), em razão da existência da conexão por prejudicialidade. Não se está, na hipótese, inibindo o credor de executar o seu crédito, conforme veda o art. 784, § 1o, do CPC, mas simplesmente respeitando a norma citada acima
(CPC, no art. 313, V, “a”)
mais específica
”, inclusive porque “
haverá, mais adiante, sentença a ser proferida nos autos da ação revisional, o que autoriza a reunião dos feitos, pois, nesse caso, há risco de decisões conflitantes
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, e reconhecida a “
conexão por prejudicialidade externa
” entre a ação revisional e a execução, seja determinada “
a suspensão da ação executiva
n° 1000198-41.2023.8.11.0031, que tramita perante a Vara Única da comarca de Nortelândia
”, e, de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. no 239296165).

A decisão vinculada ao Id. no 239517197 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada oferta contrarrazões junto ao
Id. no 248826198, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O objeto da presente lide revisional é a CCB no C20231303-0, datada de 08.08.2022, que, entre outros encargos contratuais, prevê a taxa de juros remuneratórios de 3,50% ao mês e 51,11% ao ano (cf. Id. no 163097033 dos autos de origem), cuja validade é questionada nos autos pelo autor/agravante.

A r. decisão agravada indeferiu o pleito de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante para que fosse determinada a imediata suspensão do processamento da ação de execução lastreada na citada CCB sob os seguintes fundamentos:

“As tutelas provisórias de urgência, sejam cautelares ou antecipadas, subordinam-se a dois pressupostos específicos: fundado no receio de dano (periculum in mora) e probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris), como ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.a ed., 2015, p. 857/858):

(...)

No caso em comento, verifica-se que não assiste razão ao autor em pleitear a antecipação dos efeitos da tutela.

Em análise de cognição sumária, verifico que não está demonstrada a probabilidade do direito da parte autora.

Inicialmente, há de se mencionar que existe mecanismo processual próprio para promover a suspensão da execução, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos na Lei Processual Civil (Embargos à Execução), não sendo uma ação de conhecimento meio hábil para tanto.

Inclusive, o artigo 784, §1o, do CPC, leciona que ‘a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução’.

No mais, apesar de ter seu valor probatório – o qual será analisado em momento oportuno –, não é viável, neste momento processual, reconhecer a probabilidade do direito do ator com base em relatório contábil realizado de maneira unilateral.

Assim, não estando presentes os requisitos necessários para a concessão do pedido, INDEFIRO a liminar pleiteada pelo autor.”

A crítica recursal aqui deduzida pelo autor/agravante consiste na tese de que é impositiva a suspensão da ação conexa de execução em razão da relação de prejudicialidade externa entre o seu objeto e o desta ação revisional.

Ocorre que, “
segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão do processo pela existência de prejudicialidade em razão de outra demanda não tem caráter obrigatório, cabendo ao julgador aferir, no caso concreto, a plausibilidade da paralização (AgInt nos EDcl na PET no REsp n. 1.931.678/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 19/8/2021; AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 10/6/2021). É assente ainda o entendimento desta Corte de que a existência de qualquer ação não transitada em julgado relativa ao débito constante do título executivo não inibe, por si só, a propositura e o prosseguimento da execução fundada nesse mesmo título (AgInt no AREsp n. 2.242.997/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024; AgInt no AREsp n. 2.009.622/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Também já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a suspensão do processo executivo em decorrência do trâmite simultâneo de ação revisional, ajuizada antes ou depois da execução, depende de estar garantida (REsp n. 2.009.207/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 21/11/2022; AgInt no AREsp n. 1.936.471/SC, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022)
”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.044.658/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. REVISIONAL. SUSPENSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a ação revisional não transitada em julgado não impõe a suspensão da execução. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ -
Terceira Turma
- AgInt no AREsp n. 2.242.997/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECONHECIMENTO. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A existência de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo, por si só, não inibe a propositura e o prosseguimento da execução fundada nesse mesmo título. Precedentes. (...).” (STJ -
Quarta Turma
- AgInt no AREsp n. 2.009.622/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022)

Ratifico, pois, a conclusão estabelecida na decisão vinculada ao Id. no 239517197 de que “
o simples ajuizamento de demanda questionando a validade de determinadas cláusulas contratuais ou de aspectos relacionados à formação e exigibilidade da dívida, por si só, não inibe a caracterização da mora (STJ, Súmula no 380), muito menos enseja automática suspensão dos efeitos da obrigação assumida pelo devedor, de modo que, em regra, até que sobrevenha eventual decisão anulando e modificando o negócio jurídico, todas as obrigações contratuais continuaram válidas e exigíveis
”, logo, “
não vejo em que medida a pretensão deduzida pela Cooperativa/agravada nos autos da Execução no 1000198-41.2023.8.11.0031 ‘depende’ do julgamento do mérito da presença ação revisional
”, não sendo aplicável à espécie a previsão do art. 313, V, “a”, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025